Tribunal: STF
Processo: RMS 38631
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido da insubsistência do recurso ordinário em mandado de segurança quando a parte requerente, não atacando seus fundamentos, se limita a reiterar os argumentos dispostos na inicial do feito em que proferida a decisão recorrida. Precedentes.



2. Não conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Adolpho Salomão e outros contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 28.238/DF (e-doc. 51).



    2. Na inicial, os requerentes narram que impetraram mandado de segurança no STJ em face de acórdão da própria Corte Superior que negara conhecer “embargos infringentes”, ao fundamento de que “a parte embargante limitou-se a citar o número do acórdão paradigma e a mencionar o Diário da Justiça em que teria sido publicado”.



    3. Da análise dos autos, verificou-se que, após o indeferimento liminar do writ of mandamus (e-doc. 37), os requerentes interpuseram, sem sucesso, agravo regimental (e-doc. 51) e, ato contínuo, este recurso ordinário constitucional (e-doc. 56).



    4. Alegam que “o acórdão impetrado ignorou o fato evidente de que os recorrentes mencionaram, nas razões do recurso, que o acórdão paradigma fora publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência do STJ”.



    5. Nesse contexto, sustentam “teratologia do acórdão impetrado, por falta de motivação baseada nos fatos e nos fundamentos contidos no processo”, pois o acórdão recorrido “deixou de examinar a questão de fundo, ou seja, que os recorrentes haviam citado a Revista Eletrônica de Jurisprudência do STJ, órgão oficial de jurisprudência do Tribunal, como a fonte de publicação do acórdão paradigma e não o diário oficial”.



    6. Requer o deferimento do que requerido na inicial do writ impetrado e no agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. 



Análise



    7. Como se pode perceber, os requerentes utilizaram-se de mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de rever decisão da Primeira Seção da mesma Corte que negou provimento a agravo regimental nos embargos de divergência em agravo no recurso especial nº 1.495.551/DF, ao fundamento de que “a parte embargante limitou-se a citar o número do acórdão paradigma e a mencionar o Diário da Justiça em que teria sido publicado, o que não é suficiente para comprovação da divergência” (e-doc. 33, p. 136-145; grifos nossos).



    8. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento desse mandado de segurança, reafirmou jurisprudência reconhecida de que o mandado de segurança não se presta a combater ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso dos autos.



    9. No mesmo sentido proposto pelo Superior Tribunal de Justiça é a jurisprudência desta Suprema Corte, como se pode extrair dos precedentes a seguir: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”



    (RMS nº 37.795-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RMS nº 32.017-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 14/10/2013; grifos nossos).



    10. No caso dos autos, a ausência de manifesta ilegalidade e teratologia, a inviabilizar o cabimento do writ, pode ser verificada da própria leitura do voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do agravo regimental no Mandado de Segurança nº 28.238/DF, em que se negou provimento e confirmou o indeferimento liminar do mandamus ora recorrido:



    “(...). No caso concreto, não se verifica a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, porque o acórdão ora impugnado apresenta-se com motivação adequada e suficiente, especialmente se observado que a questão discutida - e aqui reprisada - foi expressamente abordada pelo relator e obteve a adesão unânime dos demais integrantes da Primeira Seção do STJ.



    Além disso, toda a argumentação dos impetrantes, ora agravantes, conduz a uma discussão que pode ser feita no âmbito de eventual recurso – se for o caso e desde que preenchidos os requisitos legais –, contudo jamais para subsidiar uma pretensão em mandado de segurança.



    Na verdade, a presente demanda nada mais é do que uma tentativa de rediscutir a respectiva questão processual, utilizando o mandamus como meio recursal, o que é de todo incabível.



    Desse modo, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pela estreita via procedimental do mandado de segurança.



    Por fim, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente". 



    (MS nº 24.358-AgR/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 21/11/2018, p. 30/11/2018; grifos nossos).



    11. Com efeito, o eminente prolator da decisão, ao afastar a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, manteve o entendimento de não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial e identificou, na espécie, a utilização do mandamus como sucedâneo recursal.



    12. Nesse contexto, considerando que o ato alegadamente coator apresentou fundamentação clara e aceitável, lastreando-se, inclusive, em entendimento sumulado nesta Corte Suprema (verbete nº 267 da Súmula do STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), destaco que, para que o presente recurso ordinário fosse admissível, os requerentes deveriam ter combatido os fundamentos da decisão recorrida, justificando o motivo pelo qual não seriam válidos, e não se limitarem a reiterar os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    13. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (RMS nº 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”.



    (RMS nº 32.472-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (RMS nº 31.779/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/05/2013, p. 14/06/2013; grifos nossos).



Dispositivo



    14. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator